Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ. CABE AO CREDOR REALIZAR A NEGATIVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. A norma do art. 139, inciso IV, do CPC estabelece uma faculdade do Juízo, ao determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determinar.
4. Não é viável a inclusão do nome da parte executada junto ao cadastro de inadimplentes por parte do Judiciário, devendo o patrono da parte exequente diligenciar no sentido de promover a inscrição pretendida
5. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.